Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1010959-98.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE:
DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTE:
HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE 500 DIAS DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM RÉU PRESO – ELASTÉRIO NÃO JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
Ainda que se trate de ação penal complexa, com sete denunciados patrocinados por advogados distintos, envolvendo uma temida e violenta organização criminosa denominada Comando Vermelho, não se justifica o elastério de mais de 500 dias de tramitação da ação penal com réu preso, máxime no caso em tela, onde a instrução criminal mal foi iniciada, sequer havendo a próxima perspectiva de que venha a ser tão logo finalizada. Ordem concedida. Liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020899-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (PACIENTE), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELE FERREIRA SANTOS - CPF: 062.789.841-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. C. A. (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INVASÃO DE DOMICÍLIO, SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “SALVE” APLICADO POR INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE 500 DIAS DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM RÉU PRESO – ELASTÉRIO NÃO JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Ainda que se trate de ação penal complexa, com sete denunciados patrocinados por advogados distintos, envolvendo uma temida e violenta organização criminosa denominada Comando Vermelho, não se justifica o elastério de mais de 500 dias de tramitação da ação penal com réu preso, máxime no caso em tela, onde a instrução criminal mal foi iniciada, sequer havendo a próxima perspectiva de que venha a ser tão logo finalizada. Ordem concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Deyvid Neves Delbom, OAB/MT 23.070, OAB/MS 17.788, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Claudecir Rodrigues dos Santos

e
Henrique Nascimento da Silva
, ambos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Juara, que, nos autos da Ação Penal PJe 1001483-79.2021.8.11.0018,
mantém a prisão preventiva contra os pacientes
, presos, respectivamente, desde 09/6/2021 e 30/6/2021, sob a acusação de integrar organização criminosa
Comando Vermelho
e, agindo em conjunto com Marcos Durci Martins de Oliveira, Mariza Barbosa Prudêncio, Lessandro Aparecido de Pádua e Bruna de Souza Ferreira, perpetrarem crimes de violação de domicílio e tortura contra as vítimas Natiele Ferreira Santos e Janyni Cristina Alves, no dia 09/6/2021, por volta de 22h, na residência situada na rua Tabatinga, n. 437, Residencial

Bandeirantes, em Juara/MT, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta que os réus se encontram
presos cautelarmente há mais de um ano e quatro meses
, sendo certo que a ação penal tramita desde 11/11/2021, com a determinação de citação dos pacientes e de outros codenunciados para oferecerem resposta à acusação, estando estagnado há mais de quatro meses, de modo que o atraso injustificado na tramitação da ação penal importa excesso de prazo passível de relaxamento da prisão cautelar, dada à desproporcionalidade e irrazoabilidade do tempo até aqui transcorrido.

Esclarece, ainda, que “[...]
mesmo na época de situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. O Poder Judiciário do Mato Grosso registrou quase 26 milhões de atos que movimentaram processos, tornando-se destaque em termos de produtividade dos magistrados, sendo que mesmo diante dos desafios impostos agravamento da pandemia, obteve êxito no intento de ofertar uma prestação jurisdicional de qualidade à população
” [id. 147349658, p. 5, fl. 7-pdf].

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado aos pacientes, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, impingindo-lhes a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instruiu o
writ
com os documentos nos ids. 147349663 a 147349666.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, sendo constatada da prevenção do subscritor da presente decisão, em razão de ter sido sorteado relator do HC PJe 1000696-70.2022.8.11.0000 [id. 147379680, fl. 1060-pdf].

A certidão no id. 147379694 [fl. 1061-pdf] apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi deferida em 28/10/2022 [id. 148908696, pp. 1-4, fls. 1071/1074-pdf], e as informações aportaram em 18 de novembro de 2022 [id. 150615682, pp. 2-9, fls. 1080/1086-pdf], ocasião em que a autoridade judiciária de origem justificou o atraso percorrido, salientando que a ação penal ainda se encontra pendente da realização da audiência de instrução e julgamento.

O parecer da Cúpula do Ministério Público, da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela
cassação da liminar e a denegação da ordem
,
verbis
:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO CVMT - ART. 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL; ART. 1o, II, E § 4o, II DA LEI 9.455/97; ART. 2o DA LEI 12850/13, TODOS NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - O FEITO DE ORIGEM TEM TIDO IMPULSO REGULAR E QUE O JUÍZO SINGULAR TEM AGIDO COM ZELO NA CONDUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, DE MODO A EVIDENCIAR QUE INEXISTE DESÍDIA ESTATAL - DAS INFORMAÇÕES TAMBÉM É POSSÍVEL VERIFICAR QUE VÁRIOS SÃO OS FATORES CONTRIBUTIVOS PARA A DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO, COMO, POR EXEMPLO, ‘O EXPRESSIVO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS APRESENTAÇÕES DAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO POR PARTE DAS DEFESAS’, COMO RESSALTADO PELA AUTORIDADE COATORA. OS AUTOS APONTAM QUE OS PACIENTES INTEGRAM A REFERIDA FACÇÃO CRIMINOSA E, NO CASO EM TELA, FORAM RESPONSÁVEIS PELOS GRAVES CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E TORTURA, O QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DAS SUAS CONDUTAS, A LEGITIMAR A NECESSIDADE DA PRISÃO. -
O PARECER É PELA CASSAÇÃO DA LIMINAR, DENEGANDO, POR CONSEQUÊNCIA, A ORDEM
” [id. 151010189, p. 1, fl. 1089-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É entendimento já consolidado desta Corte de Justiça no sentido de que a configuração de excesso de prazo seja medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, não se descura que o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, a arguição posta no presente caso é o decurso de mais de 500 dias de prisão processual decorrente da apuração de crime de organização criminosa, que possui regras distintas quanto ao prazo de encerramento da instrução criminal de feitos com réus presos, consoante descrição do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/2013:

“
Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu
”.

Assim, de acordo com o dispositivo acima mencionado, a tramitação da ação penal que apura crime de organização criminosa poderá se estender por prazo de até 240 dias.

No caso, entretanto,
o excesso extrapolou mais que o dobro do prazo que a lei processual prevê, de modo
excepcional
, para o encerramento da persecução penal
, demandando, pois, a concessão da ordem para que não se confunda com o puro arbítrio, as restrições ao direito de ir e vir tolhidas em razão de decisão judicial.

Ainda que se trate, como bem asseverado pelo culto parecerista, de processo complexo, com sete denunciados patrocinados por advogados distintos, envolvendo uma temida e violenta organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, não se justifica o elastério de mais de 500 dias de tramitação da ação penal com réu preso, máxime no caso em tela, onde a instrução criminal mal foi iniciada, sequer havendo a próxima perspectiva de que venha a ser tão logo finalizada.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
ADMITO E CONCEDO
a ordem mandamental aviada em prol de
Claudecir Rodrigues dos Santos

e
Henrique Nascimento da Silva
, ambos qualificados, para
RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA
e franquear aos mesmos,
liberdade provisória
vinculada às seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) comparecimento mensal perante o Juízo processante, para informar e justificar atividades;

b) obrigação de comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço;

c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias.

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022